Tribunal: TJBA
Processo: 8023377-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023377-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA DOMINGUES MEIRA e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST, AMANDA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA BARRETO, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional.
Sentença que julgou improcedente a ação, considerando lícitas as cláusulas contratuais.
Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação à gratuidade de justiça, diante da pertinência das razões do recurso e da ausência de prova robusta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC). Mérito. O apelante pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, utilizando o percentual indicado em parecer técnico elaborado por perito contratado, contudo, é necessário pontuar que, não se pode presumir que o parecer técnico elaborado por perito contratado seja impregnado de imparcialidade, por ser prova unilateral. Por sua vez, o banco requerido jamais comprovou qual foi a taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada, posto que não juntou aos autos qualquer documento assinado pelo consumidor, com a indicação precisa das taxas de juros. O enunciado nº 530 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a taxa de juros à média do mercado se não houver instrumento assinado pelo devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Contrato de capital de giro celebrado em março/2020, sem comprovação da taxa efetivamente contratada, impõe a aplicação da Súmula 530/STJ, ajustando-se os juros ao patamar médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Também merece guarida o recurso, para afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ante a ausência de comprovação de expressa pactuação contratual nesse sentido. Reconhecida a cobrança de juros abusivos no período de normalidade contratual, é cabível a descaracterização da mora, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo). No que tange a repetição de indébito deve ser feita com observância da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS. Por fim, como não restou comprovada, pela parte apelante, a inexistência de contratação das tarifas/taxas no valor de R$ 2.615,00 ou a ocorrência de venda casada do seguro prestamista, descabe o afastamento das cobranças, pois o ônus probatório lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Não há que se falar em indenização por danos morais, requerida pela parte apelante, uma vez que abusividade em previsão contratual, não caracteriza constrangimento suficiente a configurar o dano moral.

Ônus sucumbencial redistribuído. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8023377-06.2024.8.05.0001
, em que figura como apelantes
CAMILA DOMINGUES MEIRA E BMC AUTO PECAS LTDA
e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação
,
nos termos do voto do Relator.